Tribunal: STF
Processo: RE 1472332
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado na parte que interessa (Doc. 14, fl. 6):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - BASE DE CÁLCULO - REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO - PROVENTOS: FORMA DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO - REPERCUSSÃO FINANCEIRA - EQUILÍBRIO ATUARIAL: CONTRIBUTIVIDADE E SOLIDARIEDADE - NATUREZA REMUNERATÓRIA - LEGISLAÇÃO ESTADUAL: EXCLUSÃO - FAZENDA PÚBLICA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. a 4. (omissis...)



    5. Na restituição de indébito tributário, os juros de mora incidem segundo a lei do ente tributante e, subsidiariamente, pelo Código Tributário Nacional (art. 161, §1º, do CTN).



    6. No Estado de Minas Gerais, os juros incidentes sobre a mora e a atualização monetária no recolhimento de contribuição previdenciária estão previstos em lei especial, aplicável na restituição, com base no principio da reciprocidade.



    7. Vencida a Fazenda Pública, os honorários são fixados em um juízo de equidade, observados os parâmetros do art. 20, §§ 4º e 3º, alíneas "a", "b" e "c", do CPC/1973”



    No apelo extremo (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido violou o art. 102, caput, I, “a”, da CF/1988, aduzindo que, no caso concreto, “deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública” (fl. 7, Doc. 16). 



    Assevera que, no RE 870.947-RG (Tema 810), o STF reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à aplicabilidade do art. 1º-F, com a redação que lhe fora atribuída pela Lei 11.960/2009.



    Requer, ao final, “que a atualização monetária seja aplicada durante todo o período em conformidade com o previsto art. 1°-F, da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960109, dado que a questão restou afetada à este Excelso Tribunal quando apreciou a existência de Repercussão Geral com relação à questão no RE 870947” (fls. 8-9, Doc. 16).



    Em seguida, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais determinou o sobrestamento do RE até o pronunciamento final do Tema 810 (RE 870.947/SE,) (Doc. 23).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação em face do Tema 810 (Doc. 27). 



    Em nova análise da controvérsia, o Relator do processo no TJMG manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que não divergiu dos Temas 810/STF e 905/STJ, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir citados (Doc. 29):



    “No presente caso, a despeito de os autos retornarem para juízo de retratação, não se verifica no acórdão recorrido contrariedade com a tese firmada na repercussão geral pelo STF nem àquela tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo STJ.



     Ao fundamento de que se trata de ação de repetição de indébito tributário, o acórdão aplicou ao valor da condenação a mesma taxa de juros de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês com que a Fazenda Pública Estadual remunera o próprio crédito tributário. E, à vista da extinção do índice de correção monetária previsto na lei estadual, o acórdão adotou o índice de preços ao consumidor amplo (IPCA) nesses termos:



    Cuidando-se de crédito tributário (contribuição previdenciária), aplicável o Código Tributário Nacional (CTN), - lei especial e complementar, consoante recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no AgRg no REsp 51.6011RS, confirmado em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp 12704391PR, ante o julgamento da ADI 4357/DF, pelo STF. 



    Consigno, ainda, no particular, por aplicação do art. 167, parágrafo único do art. 161, §1°, do CTN, que havendo outro critério estabelecido em lei especial, dever-se-á utilizá-la, com base na reciprocidade entre a cobrança e a devolução.



    E aqui há norma própria - Lei Estadual n° 13.404/1999 (estabelece a competência dos institutos de previdência estaduais para arrecadar e aplicar contribuições sociais) - que traz, em seu art. 40, a previsão de incidência de juros moratórios no importe de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês e de correção monetária pela variação da Unidade Fiscal de Referência (UFIR). 



    Diante disso, e a despeito de ao tempo ainda não existentes, o acórdão recorrido coincide com o entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo STF, bem como em tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ em relação à correção monetária, bem como quanto aos juros de mora. 



    Assim sendo, não se verifica aqui hipótese de aplicação do ad. 1.030, lI do CPC, e, como consectário, eventual retratação fica prejudicada.



    POSTO ISSO, determino o retorno dos autos à Primeira-Vice Presidência para o regular prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, uma vez que as decisões recorridas coincidem com a orientação firmada em repercussão geral pelo STF, bem como em recurso repetitivo pelo STJ quanto a correção monetária e quanto aos juros de mora.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Primeiro-Vice Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais admitiu o RE (Docs. 35 e 37).



    Remetidos os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência desta CORTE determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem, para a observância do Tema 1170 (RE 1.317.982-RG) (Doc. 43).



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJMG devolveu o processo ao STF, ao fundamento de que “os presentes autos possuem circunstâncias fático-jurídicas diversas do referido Tema n° 1.170. Aqui se cuida de processo de conhecimento em que se discutem verbas de natureza tributária. Já no leading case desse paradigma se debatiam, em autos de execução de título judicial transitado em julgado, débitos de natureza não tributária” . Assim, determinou a devolução dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 65).



    É o relatório. Decido. 



    Acerca da correção monetária, o Tribunal de origem assim decidiu (fls. 19-21, Doc. 14):



    “Relativamente à correção monetária, com a extinção da UFIR, à falta de outro critério, e na linha do entendimento do STJ, firmado no julgamento de recurso repetitivo, determino a correção monetária pelo índice de preços ao consumidor amplo (IPCA), medido pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) e adotado pelo CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN) como índice oficial de inflação no Pais (art. 9° da Lei o 4.595/1964; art. 30do Decreto n° 3.08811999; Resolução CMN n° 2.61511999). 



    Vale destacar que o STF na ADI 4357/DF, declarou inconstitucional a correção monetária pelos índices de remuneração da poupança, porquanto não reflitam a perda do valor da moeda. Quanto aos juros, decidiu-se que não pode ser aplicado o índice de remuneração da poupança quando se tratar de débito de natureza tributária, declarando inconstitucional a expressão "toda e qualquer condenação".



    Consigno, ainda, que os embargos interpostos na ADI 43571DF já foram julgados, definindo-se o IPCA-E como índice de correção monetária. Ademais, tem-se que o Ministro LUIZ FUX, ao reconhecer a repercussão geral no RE 870947 quanto a aplicação da correção monetária aos débitos ainda em formação, decidiu: 



    (…)



    Diante disso, não se pode aplicar aqui a modulação feita pelo STF ao regime de precatórios e submetida â repercussão geral a questão quanto aos débitos em formação, ainda pendente de decisão. 



    Todavia, diversamente da situação objeto da decisão do STF, aqui não se discute pagamento de precatórios, tampouco há "direito reconhecido em juízo", vez que a decisão aqui prolatada ainda não transitou em julgado. Está-se diante da fase de reconhecimento de direitos, passível, ainda, de eventuais recursos. 



    Assim, no que tange aos critérios de atualização do quantum a ser restituído, de se afastar as disposições do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009. 



    Reformo a sentença para determinar a correção monetária do valor da condenação pelo IPCA/IBGE.”



    No tocante índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente